Tribunal: TJDFT
Processo: 0713658-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713658-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRATA – Brasília Transportes e Manutenção Aeronáutica S.A. (Executada) contra a r. decisão Id. 88652810 dos autos de origem, proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo n° 0708648-09.2017.8.07.0018, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de compensação do crédito que possui junto ao Distrito Federal na Ação de Conhecimento n. 23.365/96 e Apelação Cível n. 51.736/99, conforme abaixo transcrito: “A ré requereu a aplicação da compensação e indicou que possui crédito contra o Distrito Federal em decorrência da Ação Ordinária n.o 23.365/96 e Apelação Cível n.o 51.736/99 (ID 86817590). O autor, em resposta, discordou da compensação alegada, uma vez que o presente cumprimento de sentença se trata de execução de honorários advocatícios, razão pela qual não há identidade entre credor e devedor do crédito indicado pela ré e a presente ação (ID 88351208). Consoante artigo 368 do Código Civil, o instituto da compensação prevê que, quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Em análise aos autos, verifica-se que se encontra correto o autor ao afirmar que o presente feito trata-se de execução de honorários advocatícios, cujos credores são os procuradores do Distrito Federal, e não o Distrito Federal em si. Como no crédito indicado pela ré, o devedor é o próprio Distrito Federal, não é possível aplicar o instituto da compensação ao presente caso, uma vez que não há identidade entre credores e devedores entre os dois créditos. Dessa forma, indefiro o pedido de ID 86820395. Foi deferida a penhora do faturamento da executada, todavia, após a expedição de mandado de penhora e intimação, o oficial de justiça indicou que lhe foi informado que a empresa ré encontra-se paralisada há mais de 5 (cinco) anos, portanto, não possui faturamento, o que inviabiliza a penhora deferida (ID 83395870). Neste cotejo, o autor requereu que a ré comprovasse, documentalmente, que se encontra em situação inativa, o que foi deferido, conforme despacho de ID 85839439. Assim, intime-se, novamente, a ré para comprovar, documentalmente, que se encontra em situação inativa, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, manifeste-se o autor, no mesmo prazo, sobre o seu interesse na manutenção da penhora de faturamento. BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 13 de Abril de 2021”. Argumenta a Agravante, nas razões recursais Id. 25478199, que se o crédito que possui contra o Distrito Federal não pode ser compensado com os honorários ora executados, então o ente federal não está legitimado para requerer as verbas honorárias no feito de origem. Defende que se seu crédito pode extinguir o crédito tributário, também pode ser utilizado como penhora/garantia na Execução Fiscal. Afirma que os Princípios da Menor Onerosidade do Devedor (art. 85 do CPC) e da Isonomia não foram observados com a recusa do pedido de penhora dos créditos decorrentes da Ação no 23.365/96, que tramita perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, por sua vez, garante o objeto da presente execução. Pede a suspensão da r. decisão agravada para que não sejam realizados atos expropriatórios em desfavor da Agravante. Diz que o periculum in mora reside no fato de a decisão agravada já ter determinado à Agravante (Executada) que indique bens passíveis de penhora. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para determinar a lavratura do termo de penhora do crédito que a Agravante tem nos autos do Processo n. 23.365/96, até o montante da dívida exequenda. Preparo comprovado – Id. 25478208. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em exame superficial dos fatos, não vislumbro a probabilidade do direito à compensação de valores. Embora seja possível a compensação de débitos devidos pelo Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, quando forem reciprocamente credores e devedores em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem, no caso em que há honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não pode ocorrer a compensação com crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores, já que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do art. 85, § 19, do CPC e do art. 23 do Estatuto da Advocacia, enquanto a Agravante é credora do Distrito Federal. Neste sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. 1. A par da alegada inconstitucionalidade do art. 100, §9o, da CF e das disposições do art. 105 da ADCT, complementada, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Complementar 781/2008, a compensação dos honorários advocatícios com o precatório é indevida, porque não há equivalência entre credor e devedor, em desacordo com o que dispõe o referido instituto jurídico, descrito no art. 368 do CC. 2. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1161114, 07097456420188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em sede de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). Logo, não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de cinco dias. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora